Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706777-65.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ELETRO LTDA, MOCTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, SENSUS X TECNOLOGIA S.A, UAI COMERCIO DIGITAL LTDA - ME, DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA, ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ELETRO LTDA, MOCTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, SENSUS X TECNOLOGIA S.A, UAI COMERCIO DIGITAL LTDA - ME D E S P A C H O ELETRO TRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA E ELETRO LTDA. e OUTROS e DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 55067425. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator